Tribunal: TJMT
Processo: 1046017-96.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1046017-96.2020.8.11.0001.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID no 117201969, que negou seguimento ao recurso, por deserção.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos, pleiteando, então, a sua reforma.
Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, para o fim de revogar a decisão anteriormente lançada nos autos, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID no 117201969, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, eis que, o preparo recursal foi integralmente recolhido pela parte recorrente, notadamente, no caso dos autos, em que os valores da taxa judiciária e das custas judiciais, são os mesmos, tanto para a quantia de R$ 10.000,00 ou R$ 20.000,00, não havendo que se falar em recolhimento a menor.
Ressalto, que a diferença apontada no extrato apresentado pela embargada no ID no 118879979 se deu em razão do lapso temporal da simulação das guia efetuado pelo mesmo, sendo o valor simulado nesta data seria o mesmo tanto para R$ 10.000,00 quanto para R$ 20.000,00.
Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular a decisão impugnada, reconsidero a decisão anteriormente lançada nos autos, e determino a inclusão do presente feito em pauta de julgamento desta E. Turma Recursal Única, para data a ser posteriormente agendada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator